Tribunal: TJDFT
Processo: 0749741-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0749741-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSELIA BERNARDO DE SENA BARROS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSELIA BERNARDO DE SENA BARROS contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Cível de Brasília/DF na ação de obrigação de fazer com pedido liminar de tutela de urgência ajuizada contra BRB BANCO DE BRASILIA SA, a qual indeferiu o pedido de tutela provisória formulado na inicial. Em suas alegações recursais (ID. 78311140), a parte agravante sustenta que a decisão de primeiro grau, ao indeferir a tutela provisória, desconsiderou a abusividade da cláusula de irrevogabilidade da autorização de débito em conta corrente, prevista nos contratos de empréstimos bancários pessoais, a qual viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, além de afrontar o art. 51, I e IV, do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que a Resolução BACEN no 4.790/2020 e o Tema 1.085 do STJ asseguram ao consumidor o direito de revogar a autorização de débito a qualquer tempo, não havendo limitação temporal para tal cancelamento. Ressalta ainda sua condição de hipossuficiência e o comprometimento integral de sua renda por descontos automáticos, o que inviabiliza a subsistência e caracteriza perigo de dano. Ao final, requer: (a) o recebimento do agravo com efeito suspensivo ativo; (b) a concessão de tutela de urgência para determinar que o banco agravado se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da agravante sem sua autorização, especialmente nos contratos indicados; e (c) a reforma da decisão agravada para confirmar a tutela antecipada, sob pena de multa pelo descumprimento. A agravante é beneficiária da gratuidade de justiça, concedida pelo juízo de origem (ID. 254081334). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, se verifica que a parte requerente apresentou junto ao banco agravado Notificação Extrajudicial (ID. 253877123) para requerer o cancelamento da autorização de débito automático de parcelas de empréstimos comuns em conta corrente conforme artigo 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, referentes aos contratos no 0162181957; 20240242283; 2024357641 e referentes às antecipações de 13o no 0260681113 e 026062004. Quanto aos contratos referentes aos empréstimos CRED. PESSOAL PÚBLICO Contrato No 0162181957 (ID. 256531186), BRBSERV EM CONTA CORRENTE Contrato no 20240242283 (ID. 256531179) e BRBSERV EM CONTA CORRENTE Contrato no 20240357641 se verifica que é aplicável a Resolução 4.790 do Banco Central, pois posterior à sua vigência e possui na Cláusula quarta, Parágrafo sexto a previsão de repactuação das taxas contratadas para o caso de suspensão ou cancelamento de qualquer das reciprocidades dispostas nos contratos. Assim define o STJ: “o ajuste quanto à forma de pagamento inserto no contrato de mútuo bancário comum, no qual se estabelece o desconto automático em conta-corrente, não decorre de imposição legal (como se dá com o desconto consignado em folha de pagamento), mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, inclusive, de revogação, a qualquer tempo, pelo correntista/mutuário” (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). E ainda: “Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção.”. Nesse sentido, segue o julgado: APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.085 STJ. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA-CORRENTE EM QUALQUER TEMPO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Hipótese em que o Banco/apelante apresentou razões voltadas a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Se tais razões recursais hão de prosperar ou não, trata-se de análise a ser realizada no mérito. Preliminar rejeitada. 2. “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 3. “É possível a revogação da autorização de desconto em conta-corrente em qualquer tempo, ainda que o contrato tenho sido pactuando anterior a vigência Resolução 4.790 do Banco Central, haja vista inexistir limitação temporal para sua aplicação. 3.1 “o ajuste quanto à forma de pagamento inserto no contrato de mútuo bancário comum, no qual se estabelece o desconto automático em conta-corrente, não decorre de imposição legal (como se dá com o desconto consignado em folha de pagamento), mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, inclusive, de revogação, a qualquer tempo, pelo correntista/mutuário” (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 3.1. Na espécie, restou comprovado ter a autora requerido sucessivas vezes o cancelamento da autorização de débito em conta/corrente, tendo o Banco/réu recusado o cancelamento. 4.Dano moral, à luz da Constituição Federal, decorre de uma agressão a valores que compõem a dignidade e personalidade humana (art. 1°, III; art. 5°, V e X). Assim, para que se configure lesão de cunho extrapatrimonial, deve ser comprovado acontecimento extraordinário que ultrapasse o campo do mero aborrecimento. 4.1. Na espécie, o não atendimento das solicitações de cancelamento dos débitos automáticos pelo Banco/apelado não tem o condão de, por si só, ensejar a reparação por dano moral, não demonstrada efetiva ofensa aos direitos da personalidade (intimidade, privacidade, honra e imagem) da apelante. 5.Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1736826, 0700084-82.2023.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/07/2023, publicado no DJe: 08/08/2023.) Portanto, verifica-se, a princípio, violação ao disposto na Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, com a negativa apresentada pelo agravado, devendo-se determinar a suspensão dos descontos. Assim, os argumentos apresentados dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que restou demonstrada a probabilidade do direito invocado. Por outro lado, os contratos de Antecipação de 13o No 0260681113 e No 0260682004, as operações de antecipação de recebíveis (tais como antecipação de 13o salário, férias e outros benefícios congêneres) possuem natureza jurídica distinta dos empréstimos pessoais, regulada por normas específicas, e caracterizam-se como operações de crédito de incidência única, não se confundindo com empréstimos bancários comuns. Nessas hipóteses, a forma de pagamento pactuada integra a essência do negócio, não sendo possível, em sede de tutela provisória, determinar a suspensão dos descontos sem risco de inadimplemento imediato. Nesse sentido, é o entendimento: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. 13o SALÁRIO. LEGISLAÇÃO PRÓPRIA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A autorização contratual para débitos em conta corrente possui caráter precário, haja vista que poderá ser revogada a qualquer tempo, conforme previsão contida na Resolução BACEN no 4.790/2020, que regula o procedimento de autorização e cancelamento de débitos automáticos. 2. Esse entendimento restou referendado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao julgar os recursos repetitivos relacionados ao Tema 1085, ocasião em que firmou tese no sentido de que os descontos de parcelas de empréstimos bancários em conta-corrente são lícitos, desde que autorizados previamente pelo mutuário e enquanto perdurar tal autorização. 3. Contratos de antecipações de recebíveis para servidores públicos, tais como antecipação de 13o salário, férias, imposto de renda e outros benefícios congêneres, são regulados por legislação própria e configuram operações de crédito de natureza específica e de incidência única, não se tratando, portanto, de desconto por empréstimos bancários comuns. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 2057762, 0740533-48.2024.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, Relator(a) Designado(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 29/10/2025.) (grifo nosso) Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, defiro parcialmente a tutela de urgência para determinar que o banco agravado se abstenha de realizar descontos automáticos em conta corrente/salário da agravante referentes aos contratos de empréstimos bancários pessoais, cuja autorização de débito foi revogada, sob pena de pagamento de multa de R$ 500 (quinhentos reais) para cada débito automático indevido, além da restituição imediata da quantia descontada indevidamente. Todavia, devem ser mantidos os descontos relativos às operações de antecipação de recebíveis (13o salário, férias, imposto de renda e congêneres). Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital